Tribunal: TJSP
Processo: 0003058-42.2016.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Furto simples. Furto de automóvel, tendo o réu capotado o veículo após a subtração. Recurso defensivo insurgindo-se, exclusivamente, quanto à dosimetria e regime inicial de cumprimento de pena.

Pena-base. Valorados negativamente os antecedentes, as consequências e a personalidade do acusado. Antecedentes comprovados por certidão cartorária. Consequências comprovadas pelas palavras da

Ementa:
Apelação. Furto simples. Furto de automóvel, tendo o réu capotado o veículo após a subtração. Recurso defensivo insurgindo-se, exclusivamente, quanto à dosimetria e regime inicial de cumprimento de pena.

Pena-base. Valorados negativamente os antecedentes, as consequências e a personalidade do acusado. Antecedentes comprovados por certidão cartorária. Consequências comprovadas pelas palavras da vítima, que permaneceu seis meses sem transporte para o trabalho. Contudo, impossibilidade de análise da personalidade com fundamento em folha de antecedentes. Necessidade de prova testemunhal. Circunstância negativa afastada.

Agravantes da reincidência e senilidade. Atenuante da confissão. Reincidência compensada com a confissão. Elevação em 1/6 pela agravante da senilidade. Pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Regime fechado mantido. Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inteligência da súmula 269 do STJ. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003058-42.2016.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante HELTON
ROMARIO DA SILVA GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo para fixar as penas em 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa, mantendo-se, no
mais, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003058-42.2016.8.26.0069 -Voto no
2
Apelação criminal no 0003058-42.2016.8.26.0069
Comarca: Bastos
Apelante: Helton Romário da Silva Gonçalves
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.911
Apelação. Furto simples. Furto de automóvel, tendo o réu
capotado o veículo após a subtração. Recurso defensivo insurgindo-
se, exclusivamente, quanto à dosimetria e regime inicial de
cumprimento de pena.
Pena-base.
Valorados
negativamente
os
antecedentes,
as
consequências e a personalidade do acusado. Antecedentes
comprovados por certidão cartorária. Consequências comprovadas
pelas palavras da vítima, que permaneceu seis meses sem
transporte para o trabalho. Contudo, impossibilidade de análise da
personalidade com fundamento em folha de antecedentes.
Necessidade de prova testemunhal. Circunstância negativa
afastada.
Agravantes da reincidência e senilidade. Atenuante da confissão.
Reincidência compensada com a confissão. Elevação em 1/6 pela
agravante da senilidade. Pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20
dias de reclusão.
Regime fechado mantido. Reincidência e circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Inteligência da súmula 269 do STJ. Apelo
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 195/201, proferida em
25/04/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Arthur Baptista Nespoli, da
Vara Única da Comarca de Bastos, HELTON ROMÁRIO DA SILVA
GONÇALVES foi condenado às penas de 2 anos e 4 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003058-42.2016.8.26.0069 -Voto no
3
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa,
dando-o como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação requerendo, exclusivamente, a redução da pena
imposta e a fixação de regime inicial mais brando (fls. 227/230).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 233/236) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 248/249).
É o relatório.
Conforme restou apurado nos autos, em
23/10/2016, por volta das 06h30min, o automóvel da vítima, um
Fiat/Strada, estava estacionado na via pública, estando a chave em
seu interior.
Assim,
aproveitando-se
da
facilidade,
o
acusado subtraído o veículo, bem como os objetos pessoais
existentes em seu interior. Contudo, enquanto conduzia o automóvel
sentido a cidade de Tupã, capotou o veículo, motivo pelo qual, ao ser
socorrido pela polícia militar, apurou-se a prática delitiva.
O acusado é confesso e, conforme exposto
alhures, não há qualquer insurgência quanto à dinâmica dos fatos ou
quanto à conclusão condenatória, tendo o causídico requerido,
apenas, a reavaliação das sanções impostas.
As reprimendas comportam pequeno reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
sentenciante valorou negativamente os antecedentes criminais, as
consequências do delito e a personalidade do acusado.
No que tange aos antecedentes, os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003058-42.2016.8.26.0069 -Voto no
4
são, de fato, negativos, conforme se extrai da certidão cartorária de fl.
192, atestando a existência de sentença condenatória definitiva pelo
delito de receptação.
As consequências do crime também lhe são
desfavoráveis. Isto porque, após a subtração do veículo, o acusado
capotou o automóvel, o que ensejou ao ofendido um período de 6
meses sem a posse do carro, causando-lhe diversos transtornos para
dirigir-se ao trabalho.
Contudo, impossível valorar negativa sua
personalidade. Entendo ser a personalidade formada por um conjunto
de fatores respectivos ao indivíduo, em parte adquirida e em parte
herdada, não se confundindo com os registros criminais
eventualmente por ele ostentados, não podendo ser apurada pela
simples observação de sua folha de antecedentes, sendo necessário,
para tanto, a existência de prova testemunhal o que não há nos
autos.
Assim,
na
primeira
fase,
permanecem
negativos os antecedentes e as consequências do crime. Desta feita,
entendo pela elevação da pena-base em 1/3, alcançando 1 ano e 4
meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Na
segunda
fase,
estão
presentes
as
agravantes da reincidência específica e da senilidade da vítima, bem
como a atenuante da confissão espontânea. Desta feita, sendo ambas
preponderantes, compenso a atenuante da confissão com a
agravante da reincidência, permanecendo a agravante da senilidade,
motivo pelo qual as penas são elevadas em 1/6, alcançando em 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003058-42.2016.8.26.0069 -Voto no
5
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição a serem consideradas, tornando-se as penas, assim,
definitivas.
Por fim, o regime inicial de cumprimento de
pena deve ser mantido como fechado.
Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos
de reclusão, relevante notar tratar-se de acusado reincidente
específico e, ainda, portador de maus antecedentes. Assim, sendo
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, de rigor a manutenção do
regime mais gravoso, nos termos da súmula 269 do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para fixar as penas em 1 ano, 6 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15
dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator